Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-39.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-39.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MARIANA DA SILVA FRANCA ALMEIDA

Advogado(s)
:
SAUL CARNEIRO BALDIVIESO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
REDUÇÃO
UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE.
HORAS EXTRAS NÃO REMUNERADAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado em ação de cobrança, determinando o
pagamento dos valores retroativos
do adicional de insalubridade de servidor público municipal,
reduzido de 40% para 20%
,
bem como das horas extras laboradas sem remuneração
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão,
a saber
: (i) se é devida a remuneração pelas horas extraordinárias laboradas pela servidora, considerando que exerceu jornada de 40 horas semanais, sem a devida contraprestação financeira, quando seu cargo, nos termos da Lei Municipal nº 160/2011, prevê 20 horas; e (ii) se é devida a diferença de 20% do adicional de insalubridade, reduzido arbitrariamente pelo município sem demonstração de alteração das condições de trabalho ou instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
C
onfigura violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF/88, art. 37, XV), conforme Tema 514 de repercussão geral do STF,
quando d
emonstrado o labor em jornada de 40 horas semanais, sem a correspondente contraprestação financeira,
contrariando
a
l
ei
m
unicipal nº 160/2011,
que
estabelece carga horária de 20 horas para o cargo de odontóloga.

4.
Na hipótese, o
município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (CPC, art. 373, II), limitando-se a alegar genericamente ausência de autorização, argumento insustentável diante da prova documental produzida.

5. Quanto ao
direito ao adicional de insalubridade,
encontra-se
assegurado n
a Constituição de 1988, em seu art. 7º, XXIII, que estabelece dentre os direitos dos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, não havendo previsão de extensão automática deste direito aos servidores públicos no art. 39, §3º, da norma constitucional, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998.

6
.
Diante disso, no serviço público, o direito aos referidos adicionais depende de regulamentação autônoma
pelo
ente federado (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), devendo ser analisada a legislação local quanto ao direito assegurado aos servidores.

7. Noutro giro, os requisitos para concessão do adicional de insalubridade foram estabelecidos pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de Tema 07 - IRDR nº. 0000225-15.2017.8.05.0000.

8. Não se perde de vista que a Administração Pública tem o poder-dever de autotutela para revisar seus atos, mas a revogação de vantagens já concedidas, como o adicional de insalubridade, exige a instauração de processo administrativo com observância do devido processo legal.

9. No caso concreto, o apelante não comprovou a alteração das condições de trabalho que justificassem a redução do percentual do adicional de insalubridade, tampouco instaurou processo administrativo. A ausência destes procedimentos torna a diminuição arbitrária e ilegal.

10
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos reforça que a
minoração
unilateral do pagamento do adicional sem processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, justificando o pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento
:
“
1. A supressão do adicional de insalubridade de servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa é ilegal.
2.
O ônus de comprovar a alteração das condições de trabalho que justifiquem a cessação do adicional de insalubridade recai sobre a Administração Pública.
”
.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelação nº
8000242-39.2018.8.05.0109
,
sendo
a
pelante
M
unicípio de
Água Fria
, e
a
pelad
a

Mariana da Silva França Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20